Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001760-77.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 931.989.814-68 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARCIA IRACI DA SILVA DE VASCONCELOS - CPF: 036.884.754-37 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargantes:

Fabio Pereira de Vasconcelos e Marcia Iraci da Silva de Vasconcelos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargantes:

Fabio Pereira de Vasconcelos e Marcia Iraci da Silva de Vasconcelos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fabio Pereira de Vasconcelos e Marcia Iraci da Silva de Vasconcelos
.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
Id.

140632191):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 185043672):
conheceu do recurso interposto por
Fabio Pereira de Vasconcelos e Marcia Iraci da Silva de Vasconcelos

e deu-lhes provimento
para majorar o quantum indenizatório para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Embargos de Declaração
(Id. 186090197):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão, requer o deferimento para majorar o quantum para R$5.000,00 (cinco mil reais) e a condenação da embargada em litigância de má fé.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargos de Declaração n.° 1001760-77.2022.8.11.0045

Embargantes:

Fabio Pereira de Vasconcelos e Marcia Iraci da Silva de Vasconcelos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do CPC, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023